Tribunal: TJDFT
Processo: 0722291-06.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DO AUTOR FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE DIREITO À PARTICIPAÇÃO NO PRÓXIMO CHOAEM. RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o recorrente contra decisão do 3o JEFDF que indeferiu o pedido do autor e extinguiu o cumprimento de sentença. Alega que seus pedidos foram julgados procedentes para anular de forma definitiva a questão 48, da prova tipo D, atribuir a respectiva pontuação ao agravante e determinar sua reclassificação no processo de seleção de candidatos do CHOAEM, assegurando sua participação no curso de formação caso seja aprovado dentro no número de vagas. Narra que impugnou a última reclassificação feita pelo DF e que pela sua nota deveria ter ficado dentro das vagas. Alega que outros candidatos com notas menores ficaram melhor classificados. Requer a reforma da sentença com a reclassificação do recorrente desconsiderando os processos movidos por terceiros. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (Id. 23337530).
2. Convertido o julgamento em diligência, o Distrito Federal informa que, no momento da convocação para o Curso de Formação realizada pelo edital no 160/DGP – PMDF, estava vigente o edital no 135/DGP- PMDF e que, segundo esse edital o candidato CIDCLAY COSTA DE ABREU estava classificado na posição 65a. Argumenta que, em razão de haver dois candidatos na condição sub judice naquele momento, o candidato CIDCLAY foi convocado para participar do curso de formação. O recorrente se manifestou sobre os documentos juntados pelo Distrito Federal (Id. 26638499).
3. Ocorre que após o processo seletivo surgiram diversas demandas judiciais referentes a anulação de questões da prova objetiva, o que gerou novas reclassificações após o Edital no 135. Assim, depois de prevalecer a tese de que a decisão judicial de reclassificação seria inter partes, alguns candidatos que estavam no Curso de Habilitação de Oficiais (CHOAEM) não foram contemplados com a nova pontuação, e passaram a figurar fora do número de vagas previsto em edital. O Distrito Federal ressaltou também que esses alunos não foram excluídos do curso, pois, no momento da convocação, não existiam demandas relativas à anulação de questões, e que o curso foi concluído em 21 de novembro de 2018, com o preenchimento de todas as vagas previstas.
4. Verifica-se dos documentos juntados aos autos que, pelo Edital no 135 (Id. 23337087), vigente à época da convocação para o curso de formação, o autor/recorrente se encontrava na posição 83, tendo obtido 57 pontos na prova objetiva, 8,93 pontos na prova de redação e 65,93 como nota final no processo seletivo. Depois de todas as reclassificações, com a publicação do Edital no 36/DGP – PMDF, de 14 de maio de 2021 (Id. 26209775 – pág. 8), o autor obteve a nota final 66.93, com a classificação no 72.
5. Assim, em que pese o candidato Cidclay Costa de Abreu, segundo o Edital no 36/DGP – PMDF, de 14 de maio de 2021 (Id. 26209775 – pág. 8), também ter ficado classificado fora do número de vagas, verifica-se que, quando da convocação para o Curso de Formação, esse candidato estava devidamente classificado dentro do número de vagas.
6. Deste modo, apenas os candidatos que, em ações judiciais posteriores, consigam lograr êxito e se classifiquem dentro do número de vagas é que terão direito à convocação, e isto sem prejuízo frente àqueles que já regularmente frequentaram o curso e obtiveram a promoção funcional.
7. Deste modo, constatada a ausência de direito do recorrente de acesso ao próximo CHOAEM, é o caso de manutenção da sentença recorrida.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
9. A ementa de julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.